Tribunal: TJSP
Processo: 1009570-85.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a restituição de valores (em dobro) e a reparação de danos morais. Contratos de conta corrente e de seguro. Impugnação ao débito de prêmios de seguro que a autora nega ter contratado. R. sentença de parcial procedência. Recurso exclusivo da autora.

Declaração de inexigibilidade de débito e determinação de ressarcimento de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a restituição de valores (em dobro) e a reparação de danos morais. Contratos de conta corrente e de seguro. Impugnação ao débito de prêmios de seguro que a autora nega ter contratado. R. sentença de parcial procedência. Recurso exclusivo da autora.

Declaração de inexigibilidade de débito e determinação de ressarcimento de valores que restaram definitivas diante da ausência de recurso do réu.

Ressarcimento de valores. Tratando-se de cobranças indevidas, por ausência de fundamento que as justifique, há violação à boa-fé objetiva. Necessária a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro. Entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no ERESP 1.413.542/RS.

Danos morais. Não verificação. Ausência de comprovação de repercussão mais gravosa, apta a ensejar abalo psíquico ou violação de direito da personalidade. Dano que não se caracteriza in re ipsa, ou seja, não é presumido. Descontos de valores de pequena monta, por curto período, sendo inviável falar em repercussão financeira relevante. Prejuízo devidamente compensado com o ressarcimento dos valores, ainda mais em dobro. Mero aborrecimento que não gera direito a indenização de tal natureza.

Termo inicial dos juros de mora relacionados aos valores a serem ressarcidos. Descontos levados a efeito na conta corrente da autora. Violação, portanto, de obrigação contratual. Inteligência dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, apenas para determinar o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados.